Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-22.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1010187-22.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
Recorrido: ISAIAS DE LIMA PEREIRA LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RETENSÃO DE VALORES DE FORMA INDEVIDA. PLATAFORMA DE VENDAS. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. FALHA NO SERVIÇO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou: “parcial procedência dos pedidos contidos na petição inicial para CONDENAR a parte Ré em restituir, na forma simples o valor total de R$ 5.033,71. Cada valor, individualmente considerado, deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês calculados com base na respectiva data de repasse conforme extrato de id. 123401511.”
2. A saber: Alega a recorrida que é vendedora de itens alimentícios e que realizou cadastramento na plataforma IFOOD para aumentar suas vendas, contudo, parte dos valores estavam sendo repassados de forma indevida para uma conta bancária perante a instituição Money Plus, a qual o recorrido alegou não ter sido a solicitada no momento do cadastro e que por isso não estava recebendo os valores que lhe eram devidos.
3. A parte recorrida não comprou a titularidade da conta bancária ou mesmo o motivo de ter alterado de forma unilateral a conta bancária de pagamento, uma vez que, conforme comprovado para a parte recorrida, foi determinado contratualmente que todo o pagamento deveria ser realizado por meio da conta bancária em nome da parte recorrida perante o Banco Bradesco, logo, qualquer outro meio de pagamento extrapola as condições contratuais ajustadas pelas partes.
4. Ultrapassa a previsibilidade do consumidor a prática unilateral adotada pela parte recorrente, bem como, causa extremo transtorno e insegurança, pois sequer o recorrido possuía a previsão de quando os valores seriam repassados ao recorrido. Deve ser ressarcido o valor que não foi transferido para a parte recorrida nos termos do contrato.
5. No que tange ao valor estabelecido em primeiro grau, no caso em comento deve ser mantido, tendo em vista que o valor é nos limites dos valores das transferências indevidas realizadas.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010187-22.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRENTE), OSMAR RODRIGUES ROCHA NETO - CPF: 117.021.117-84 (ADVOGADO), LAURA QUEIROZ BRETZ FARINA - CPF: 151.175.437-00 (ADVOGADO), ISAIAS DE LIMA PEREIRA LTDA - CNPJ: 28.061.821/0001-57 (RECORRIDO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024